Tribunal: TJMT
Processo: 1005330-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005330-75.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A - CNPJ: 92.660.604/0001-82 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA RODRIGUES DUARTE - CPF: 631.657.831-87 (EMBARGADO), DANIEL HEINEN KOEHLER - CPF: 001.982.630-31 (ADVOGADO), CHRISTIANO DORNELLES RIBEIRO - CPF: 044.512.157-22 (ADVOGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO DE CHAMENTO AO PROCESSO – QUESTÃO DEVIDAMENTE ENFRENTADA PELO ACÓRDÃO – INOVAÇÃO EM GRAU RECURSAL QUANTO A FUNGIBILIDADE DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – NÍTIDO INTUITO PROTELATÓRIO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1.022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. 3. Tratando-se de embargos de declarações interpostos com exclusiva finalidade de impugnar o acórdão, resta caracterizado o manifesto caráter protelatório, mostrando-se cabível a cominação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por YARA BRASIL FERTILIZANTES S.A, contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado deste eg. TJMT, que nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento (
no 1005330-75.2023.8.11.0000), à unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pela embargante contra JOÃO BATISTA RODRIGUES DUARTE,
mantendo intocada

decisão proferida pela
MMa. Juíza de Direito da Vara 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Morais e Materiais Decorrentes de Acidente”
(Proc. no 1030371-40.2020.8.11.0003), ao sanear o feito, rejeitou o pedido de chamamento ao processo formulado pela ré/agravante/embargante por considerar que a hipótese dos autos não corresponde a nenhuma daquelas previstas no rol do art. 130 do CPC (cf. Id. no 171524194).

A embargante alega que o v. acórdão padece de obscuridade, omissão e contradição, no indeferimento do chamamento ao processo, uma vez que
“inexiste incompatibilidade entre arguição de preliminar de ilegitimidade passiva, com transferência de responsabilidade para o terceirizado, e o pedido, subsidiário, feito por eventualidade de reconhecimento da responsabilidade solidária, de chamamento ao processo (...) a decisão recorrida consignou que “A preliminar de ilegitimidade passiva é matéria que se confunde com o mérito da demanda, estando a exigir dilação probatória” (Num. 106379892 - Pág. 2)”
suscitando que
“o Tribunal, no mínimo, deveria dar provimento ao agravo de instrumento para, reformando a decisão proferida, determinar que o juízo tornasse a considerar depois da instrução, e antes da sentença”;
sustenta também que, o v. acordão restou omisso, ao não se manifestar acerca do
“pedido subsidiário de denunciação da lide, feito a partir dos princípios fungibilidade entre as modalidades de intervenção de terceiros, da economia processual e da duração razoável do processo”
ressaltando que
“como já se decidiu no STJ, que “A aplicação do princípio da fungibilidade entre as modalidades de intervenção de terceiros não configura determinação de ofício da intervenção, pois houve pedido da parte interessada para trazer o terceiro ao processo”
.

Pedem, pois, o acolhimento dos declaratórios, para que seja sanado os vícios apontados, ficando
“expressamente prequestionados os seguintes dispositivos da legislação infraconstitucional: art. 130, inciso III, c/c os arts. 113, 114, 125 e 141, todos do CPC, bem como nos arts. 932, inciso III, e 934, ambos do Código Civil”
(cf. Id. no 172198685).

Nas contrarrazões de Id. no 173068154, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Como se sabe, o recurso de embargos de declaração serve para sanar vícios (específicos, cf. rol do art. 1.022 do CPC) que maculem o conteúdo da decisão recorrida, possibilitando ao julgador (monocrático ou colegiado) a possibilidade de perfectibilizar o pronunciamento judicial.

Ressalta-se, por oportuno, que decisão colegiada ora atacada não possui qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na verdade, a pretexto de alegar omissão, a Embargante pretende, pela via inadequada, reverter a decisão colegiada que lhe é desfavorável, que se revelou escorreita e, por isso, irretocável.

Com relação às questões abordadas pela Embargante em que alega não teriam sido analisadas no Agravo de Instrumento, insta salientar que o julgador tem o dever de enfrentar as questões capazes de ensejar a conclusão adotada na decisão recorrida.

Acerca da irresignação com relação ao não provimento do pleito de chamamento ao processo da Choque Carga e Descarga e Limpeza Geral, a questão foi devidamente enfrentada pelo acórdão, sendo que o colegiado decidiu que, tal hipótese não se amolda às permissões legais contidas no art. 130 do CPC.

Acerca da hipótese de denunciação a lide da Choque Carga e Descarga e Limpeza Geral, trata-se de inovação, pois, analisando o caderno processual, verifica-se que a agravante/embargante não formulou em primeiro grau o pleito de denunciação da lide, ao contrário, de forma expressa postulou o chamamento ao processo de terceira empresa contratada para prestação de serviço.

Com efeito, a recorrente inova a tese recursal com o intuito de ver reconhecida a fungibilidade entre as modalidades de intervenção de terceiros, trazendo à análise deste Órgão Revisor matéria não debatida em primeira instância e não apreciada pelo Juízo de origem, o que não é cabível.

Por fim, a exigência de prequestionamento deve ser cumprida pela parte, e não pelo julgador, que não precisa dizer expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais enumerados pelas partes, bastando que o julgador demonstre de forma clara e coesa seu convencimento, motivando fundamentadamente o posicionamento adotado e, assim, entregue julgado compreensível às partes.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração, e, dado ao caráter flagrantemente protelatório da interposição, condeno os embargantes ao pagamento de multa de 2% do valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, §2o).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/07/2023